Tribunal: TJDFT
Processo: 0706758-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706758-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS DESPACHO Defiro o ingresso da douta Defensoria Pública como custus vulnerabilis. I. Ouça-se a Procuradoria de Justiça Criminal. Brasília-DF, 23 de março de 2020 12:57:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator